Tribunal: TJSP
Processo: 2152072-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Possibilidade de realização dos atos de constrição – Penhora de ativo na boca do caixa e constrição de bens móveis – Possibilidade - Restrição, somente, em relação aos atos de transferência de posse, propriedade e levantamento da quantia – Inexigibilidade de caução no caso concreto – art. 520 do CPC – Recurso nesta parte provido.

"PENHORA –

Ementa:
"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Possibilidade de realização dos atos de constrição – Penhora de ativo na boca do caixa e constrição de bens móveis – Possibilidade - Restrição, somente, em relação aos atos de transferência de posse, propriedade e levantamento da quantia – Inexigibilidade de caução no caso concreto – art. 520 do CPC – Recurso nesta parte provido.

"PENHORA – Faturamento – Decisão que autorizou a medida - Admissibilidade – Art. 835, X, do CPC/15 – Possibilidade após a realização de pesquisas nos sistemas oficiais – Agravante que deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para satisfação do débito, sendo seu o ônus – Art. 805, § único, CPC/15 – Percentual a ser penhorado que deverá ser no equivalente a 5% do faturamento bruto – Precedentes desta C. Câmara – Recurso nesta parte parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152072-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BONYPLUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA, é agravado NORASIA CONTAINER LINES LIMITED NESTE ATO
REPRESENTADA PELA COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 48679
AGRV.No: 2152072-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
AGDA.
:
NORASIA
CONTAINER
LINES
LIMITED
(REPRESENTADO PELA CIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO)
“CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

Possibilidade de realização dos atos de constrição Penhora de
ativo na boca do caixa e constrição de bens móveis

Possibilidade - Restrição, somente, em relação aos atos de
transferência de posse, propriedade e levantamento da quantia
Inexigibilidade de caução no caso concreto art. 520 do CPC
Recurso nesta parte provido.
“PENHORA Faturamento Decisão que autorizou a medida -
Admissibilidade Art. 835, X, do CPC/15 Possibilidade após
a realização de pesquisas nos sistemas oficiais Agravante que
deixou de apresentar meio viável e menos gravoso para
satisfação do débito, sendo seu o ônus Art. 805, § único,
CPC/15
Percentual a ser penhorado que deverá ser no
equivalente a 5% do faturamento bruto Precedentes desta C.
Câmara Recurso nesta parte parcialmente provido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença em que MM. Juiz “a quo” determinou a
realização
de
medidas
constritivas
contra
a
agravante. Alega, em síntese que: no agravo de no
2145909-15.2018.8.26.0000 determinou a necessidade
de prestação de caução para a realização de
medidas constritivas; a agravada está realizando o
cumprimento de sentença sem a devida garantia; a
penhora requerida envolve a constrição na boca do
caixa e do faturamento; haverá grave dano à
agravada; a penhora sobre o faturamento é medida
excepcional
e
exige
a
participação
de
administrador; não pode a constrição inviabilizar
o exercício das atividades da empresa; não houve
exaurimento na busca dos bens.
Foi concedido o efeito pretendido.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
A agravada respondeu, afirmando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste nos autos atos de expropriação de bens no
qual se exige a caução processual; a medida
requerida a fls. 122/123 visa a realização da
penhora e a avaliação de bem; os bens ficaram
depositados em juízo até o transito em julgado da
sentença; a medida não importa em transferência de
posse ou alienação de bens, não se exigindo a
caução.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
A despeito do que foi decidido no
Agravo
de
Instrumento
de
no
2145909-15.2018.8.26.0000,
verifica-se
que
a
decisão impugnada teve como objeto o pedido da
agravada em obter a penhora mediante a expedição
de carta precatória visando: (i) constrição de
dinheiro
em
espécie
(boca
do
caixa);
(ii)
constrição de bens móveis encontrados no local e
(iii) faturamento da empresa executada (fls.
122/123 dos autos principais).
Conforme acertadamente pontuou a parte credora, de fato, nenhum destes atos
importam em transferência da posse ou alienação de
bens, uma vez que o sucedida as constrições, os
bens ficarão à disposição do juízo, de modo a
garantir a efetividade do cumprimento de sentença.
O art. 520, IV do CPC estabelece a
exigência
de
garantia,
somente,
para
o
levantamento de quantia ou atos que importam em
transferência patrimonial, o que não é caso dos
pedidos veiculados pela agravante.
Destaca-se:
“Art.
520.
O
cumprimento
provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao
seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em dinheiro e a prática de atos que
importem
transferência
de
posse
ou
alienação de propriedade ou de outro
direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada
nos próprios autos.”
Caso seja penhorada qualquer (i)
quantia na boca do caixa da agravada ou de (ii)
bens móveis, os mesmos não serão transferidos
imediatamente para a parte credora, mas sim,
ficarão
a
disposição
do
juízo,
conforme
sistemática processual em vigor.
Por
fim,
sobre
a
penhora
do
faturamento, a medida é adequada e cabível,
contudo, somente após a tentativa de penhora de
ativos via BACENJUD e outros mecanismos oficiais
de pesquisa de bens.
Diante da grave crise na satisfação
da obrigação (que já perdura por mais de 2 anos),
a lei autoriza a realização de penhora do faturamento, independentemente da oferta de caução.
Caso reste infrutífera a penhora via
BACENJUD, a agravada poderá realizar a penhora do
faturamento da sociedade empresarial, nos termos
da lei adjetiva. Tudo independentemente de caução.
O artigo 835, inciso X, do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora
recair sobre o faturamento da empresa nos casos de
o devedor não possuir bens ou, caso existam, sejam
de difícil execução ou insuficientes para saldar o
crédito demandado.
A
única
maneira
de
a
agravante
impedir a penhora do faturamento é oferecendo bens
de valor e liquidez equivalente, o que até o
momento não ocorreu.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
de
título
extrajudicial
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrando o esgotamento de meios para
a satisfação do débito e a determinação
para penhora sobre o faturamento líquido
da executada em momento anterior, nomeou
administrador depositário, fixando sua
honorária e prazo para a apresentação de
plano de administração Preclusão do tema
da penhora do faturamento da empresa
Cabimento da excepcional nomeação de
administrador
fora
dos
quadros
da
empresa, tendo em vista recalcitrância
da executada no cumprimento da ordem de
depósito
da
quantia
penhorada
-
Inteligência do art. 866, §2o, do CPC/15
- Ausência de indicação, pela executada,
de meio menos oneroso para quitação do
débito
Inteligência
do
art.
805,
parágrafo
único,
do
CPC

Recurso
negado.”
(Agrv.
no
2208164-09.2018.8.26.0000 13a Câmara de
Direito
Privado
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO j. 07.01.19).
Entretanto,
a
penhora
sobre
o
faturamento deverá se limitar ao patamar de 5% da
renda mensal bruta, sob pena de graves prejuízos à
manutenção
da
atividade
econômica
da
parte
agravada.
A execução corre no interesse do
credor e, pelo cenário dos autos, não se constata
o
comportamento
voluntário
do
devedor
em
contribuir com a satisfação da obrigação.
Dessarte,
acolhe-se
a
pretensão
recursal para autorizar:
(i) constrição de dinheiro em
espécie (boca do caixa);
(ii) constrição de bens móveis
de propriedade da agravada e;
(iii) penhora de faturamento da
empresa executada, no limite de 5% sobre
o patamar bruto.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator